Tribunal: TJSP
Processo: 2060771-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de bem móvel. Ação indenizatória em fase de cumprimento provisório de sentença. Impugnação fundada em excesso de execução.
Alegação de que os cálculos apresentados pela exequente não obedeceram aos critérios fixados no título. Inocorrência. Acórdão que não modificou os parâmetros estabelecidos pela sentença.
Multa e honorários advocatícios de 10%.

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de bem móvel. Ação indenizatória em fase de cumprimento provisório de sentença. Impugnação fundada em excesso de execução.
Alegação de que os cálculos apresentados pela exequente não obedeceram aos critérios fixados no título. Inocorrência. Acórdão que não modificou os parâmetros estabelecidos pela sentença.
Multa e honorários advocatícios de 10%. Cabimento. Intimada ao pagamento da diferença do valor executado nos termos do art. 523, § 1o do CPC, a executada deixou de cumprir o pagamento voluntário.
Recurso não provido.